Tribunal: TJDFT
Processo: 0752584-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752584-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO ALVES SILVA, MARIANA DOMINGOS CURY AGRAVADO: VALDIR AGOSTINHO PIRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURELIO ALVES SILVA e MARIANA DOMINGOS CURY, parte autora, contra a r. decisão (ID 217624451) proferida pela 24a Vara Cível de Brasília, que, na ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos c/tutela de urgência para devolução de chaves (processo n. 0745280-41.2024.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, por ausência de "probabilidade do direito". A parte agravante (ID 67128983) alega que o agravado deixou de cumprir o prazo contratualmente estipulado para apresentar as certidões necessárias à comprovação da inexistência de ônus sobre o imóvel objeto do contrato. Tal inadimplemento configura grave violação das obrigações contratuais assumidas, resultando em insegurança jurídica e inviabilizando a continuidade do negócio, salienta-se que o agravado já ingressou com execução da primeira parcela objeto do contrato, apesar de seu descumprimento com a não apresentação das certidões para escritura do imóvel dentro do prazo estabelecido. Aduz que a ausência da medida pleiteada expõe os Agravantes a um risco concreto de constrição de seus bens, dada a possibilidade de cobrança das parcelas pactuadas, apesar da evidente controvérsia sobre a validade da relação contratual, portanto, pleiteia a concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da cobrança até que se tenha o julgamento da demanda a quo. Defende que a presente demanda versa sobre a rescisão do contrato, não se pode exigir que os Agravantes continuem a pagar as parcelas vincendas, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade. O descumprimento contratual por parte do Agravado não apenas deslegitima sua pretensão de receber os valores pactuados, mas também fundamenta o pedido dos Agravantes pela rescisão do contrato, conforme disposto no artigo 475 do Código Civil. Ao final, requer, a concessão de tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, para que seja suspenso até o fim deste presente processo, da exigibilidade das parcelas mensais vincendas objeto do contrato. Preparo recolhido (ID 67152193) É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Os agravantes alegam descumprimento contratual, uma vez que o agravado deixou de cumprir o prazo contratualmente estipulado para apresentar as certidões necessárias à comprovação da inexistência de ônus sobre o imóvel objeto do contrato. Contudo, os negócios jurídicos devem ser pautados pela boa-fé objetiva e pela autonomia privada. Nos negócios imobiliários, os compradores devem tomar as cautelas necessárias antes da realização do negócio jurídico, cabendo ao comprador se certificar dos ônus que pesam sobre o bem. Consultando o processo na origem, verifico que não há provas de ônus na matrícula do imóvel (ID 217466496). A mera existência de débito fiscal em nome do agravado junto ao fisco (ID 214892220) não é suficiente para se determinar a rescisão judicial do negócio jurídico celebrado pelas partes, com plena autonomia de vontade. Portanto, ante a ausência de probabilidade do direito, deve-se manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Recomenda-se ao Juízo de origem a inclusão do prazo de manifestação de 15 dias no sistema do Pje, uma vez que em consulta ao sistema observou-se que a decisão foi cadastrada sem prazo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital